Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0745349-78.2021.8.07.0001 Apelante : JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Verifica-se que o vídeo da audiência realizada em 08/06/2022, com as alegações finas do Ministério Público, o depoimento da testemunha e o interrogatório do acusado João Jeová de Bessa Delmondes encontra-se nos autos no ID 38359496, porém, foi inserido como sigiloso. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que as partes e a Procuradoria de Justiça tenham amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Intime-se a Defesa do apelante para ratificar ou complementar as suas razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator